Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. APONSENTADORIA RECEBIDA ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 35 TUJ. RESTABELECIMENTO DA GPS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para o IPREV e subsidiariamente o Distrito Federal ao restabelecimento da GPS - Gratificação em Políticas Sociais no benefício previdenciário da parte autora, bem como no pagamento dessa gratificação no período de 01/04/2019 a 01/05/2023, mais as parcelas vencidas e vincendas no curso do presente feito, com reflexos sobre o 13o salário devido, até a efetiva implantação no contracheque e ser atualizada a partir de quando devida cada parcela. A forma de correção foi detalhada na sentença.

2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal, em preliminar, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo.

3. No mérito, assevera que a gratificação em políticas sociais – GPS é exclusiva dos servidores da carreira pública de assistência social, vantagem concedida tão-somente enquanto estiver na execução das atividades, de natureza transitória e propter laborem. Assim, pede a reforma da sentença.

4. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

5. Ilegitimidade passiva do Distrito Federal: Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, posto que garantidor das obrigações do IPREV/DF e, assim, responde subsidiariamente pelas obrigações dele. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal recentemente editou a Súmula 35, fixando a seguinte tese: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da lei distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS-inativo e/ou GPS-inativo.

7. No caso, o autor se aposentou no dia 12/01/2012 e desde então recebia a gratificação denominada GASS em seus proventos, até a retirada do pagamento no mês de abril de 2019 por decisão administrativa que alterou tão somente a interpretação da Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, posteriormente alterada pela Lei no 5.184/2013, que renomeara a gratificação para GPS e estabelecera requisitos para seu recebimento.

8. Em que pese a alteração legislativa e a nova interpretação dada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (Parecer n. 0532/2017), que passou a entender que a gratificação tem caráter propter laborem, o autor já havia se aposentado. Dessa maneira, a GPS foi incorporada ao seu patrimônio, não podendo ser suprimida, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito.

9. Por fim, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), de modo que sua responsabilidade no caso é subsidiária. Neste sentido: (Acórdão 1631951, 07334579820198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Sem custas em razão da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.